Tribunal: STF
Processo: RE 1555088
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Base de cálculo. Rol exemplificativo. Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se questionava a constitucionalidade de contribuição em razão da base de cálculo, após a Emenda Constitucional nº 33, de 2001.



    2. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança por ausência de previsão constitucional expressa para a remuneração do transporte aquaviário como base de cálculo, após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001.



    3. Na decisão agravada, originária de mandado de segurança, aplicaram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que consolidaram o entendimento sobre a matéria.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o rol de bases econômicas passíveis de tributação, previsto no art. 149, § 2º, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, com as alterações da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, é taxativo ou meramente exemplificativo para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterarem a decisão agravada.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 325 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.624/SC), firmou entendimento no sentido de que as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, no art. 149, § 2º, inc. III, da CRFB, não delimitaram de forma exaustiva as bases econômicas passíveis de tributação por contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    7. O emprego da expressão “poderão ter alíquotas” no referido dispositivo constitucional indica que o rol ali estabelecido é meramente exemplificativo.



    8. Esse entendimento foi reiterado no julgamento do Tema RG nº 495 (RE nº 630.898/RS), que reafirmou a constitucionalidade de outras bases econômicas, como a folha de salários, para as contribuições interventivas.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por se tratar de mandado de segurança na origem.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 149, § 2º, inc. III, als. “a”, “b”; EC nº 33, de 2001; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.624/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020; STF, RE nº 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021; STF, RE nº 1.408.716/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023; STF, RE nº 1.429.009/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/04/2023; STF, RE nº 1.466.767/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/02/2024; STF, RE nº 1.523.779/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/11/2024.